Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721913-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sirlei Barros Rocha Agravados: Condomínio Residencial Park do Gama Ronaldo Batista Costa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sirlei Barros Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença, no curso do qual foi realizada a penhora do imóvel lote CM-13, localizado no Condomínio exequente e vinculado à dívida condominial em execução. Intimados o devedor e a terceira interessada, somente esta compareceu aos autos apresentando impugnação constante no ID 125568192, argumentando inicialmente que o imóvel sub judice não pertence ao executado. Sustentou que não há que se falar em dívida propter rem, uma vez que o exequente se trata de mera associação. Argumentou também que, por não ter participado da relação jurídica no presente feito, não poderia ter seu imóvel penhorado. Ao final, pugnou pela desconstituição da penhora em questão. O exequente se manifestou nos autos – ID 126786904. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, assevero que, a apesar da controvérsia a respeito de quem teria a melhor posse sobre o imóvel sub judice penhorado nos autos, tal situação por si só não impede a penhora do imóvel em questão, incontroversamente localizado no Condomínio exequente. Lado outro, a despeito dos argumentos tecidos pela terceira interessada, a parte exequente encontra-se constituída sobre a forma de Condomínio, ainda que irregular, conforme se infere da leitura dos documentos constantes no ID 40090996, páginas 5-18. Nesse cenário, não se aplica ao presente caso, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares, instituídos no Distrito Federal, que contratam serviços como portaria, limpeza, assessoria jurídica, etc. Ademais, conforme a súmula n.o 260 do STJ, “a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos”. Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos, conforme Enunciado Sumular de no 260, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a anuência ao rateio das despesas para manutenção do condomínio é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, tendo em vista a similitude da situação a dos condomínios horizontais. Sendo assim, inviável o afastamento da responsabilidade relativa ao pagamento, sobretudo quando há anuência/adesão em cessão de direitos. 5. As taxas condominiais possuem natureza propter rem e, por essa razão, para sua cobrança, é suficiente que à unidade imobiliária sejam disponibilizados serviços pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia. 6. As mudanças operadas pela Lei no 13.645/2017 confirmam o entendimento jurisprudencial, segundo o qual o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deve contribuir com o rateio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Tratando-se a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, incide o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 8. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e provida. (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, conforme Sentença constante no ID 40091334, o executado foi definitivamente condenado ao pagamento das taxas condominiais atinentes ao imóvel sub judice – unidade CM-13 – localizado no Condomínio exequente. A Assim e considerando que se trata de obrigação propter rem, ou seja, existente em razão da coisa, revela-se possível a penhora dos direitos atinentes ao bem em comento, mormente considerando que a dívida condominial não foi paga quer pelo executado, quer pela terceira interessada, apesar de alegar que não tenha participado da presente relação processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). ARNIQUEIRAS. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. VALIDADE. PAGAMENTO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA ANTES DA LEI No 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492 do STF E 882 DO STJ. 1. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 2. A Lei no 13.465/2017, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/1979, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 3. A administração de imóveis, nos termos acima, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 4. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. 5. Ante as peculiaridades do caso concreto (condomínio irregular), afasta-se a aplicação dos Temas 492 do STF e 882 do STJ. Precedentes. 6. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 7. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 8. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais" (AR 5.931/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018). 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1365669, 07177134320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, rejeito a impugnação ID 125568192. Homologo o Laudo de avaliação ID 112728878, ante a ausência de impugnação específica. No mais, considerando o teor da petição ID 104760802 e em observância ao disposto no Art. 35, IV, da Resolução I, de 05/01/2017, do Tribunal Pleno, bem como com fulcro no teor do parágrafo único do Art. 891 do CPC, estipulo como condição específica para a realização da alienação judicial, o seguinte: - Que seja considerado vil o preço inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do bem. Remetam-se os autos ao NULEJ, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à realização do leilão eletrônico.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36925479), em síntese, que é indevida a penhora de bem não pertencente ao acervo patrimonial do devedor. Acrescenta que a dívida não tem natureza propter rem. Assevera que o Condomínio Residencial Park do Gama não tem natureza jurídica de condomínio, mas de associação, razão pela qual o pagamento dos encargos que originaram o crédito pretendido não poderia ser exigido de quem não é associado. Verbera também que o bem imóvel objeto de penhora para a satisfação do crédito está localizado em área de parcelamento irregular e a respectiva posse ainda é objeto de controvérsia em processo pendente de julgamento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. Pugna também pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja cancelado o leilão judicial designado, bem como o subsequente provimento do recurso, nos seguintes termos: “a. seja o presente recurso provido para reformar a r. Decisão, a fim de que seja aceita a impugnação a penhora, desconstituindo-a, com o fito de comprovar que se trata de dívida não contraída pela real proprietária do imóvel, não devendo assim a Agravante arcar com o que não lhe é devido; além de desconstitui-la uma vez que se trata de obrigação personalíssima e não propter rem, conforme julgados anexados. b. Ainda no mérito recursal, aceitar a impugnação uma vez que se trata de mera associação, fazendo valer o entendimento das Cortes Superiores conforme o Tema 882 do STJ e Tema 492 do STF; c. Subsidiariamente, ainda que Vossas Excelências, não concordem com as teses meritórias retro apresentadas, que cancele o leilão eletrônico por ser um imóvel localizado em um parcelamento irregular do solo, onde não se trata de condomínio e sim de uma mera associação, a qual não pode exigir pagamento daquele que NUNCA se associou, não se tratando assim de dívida propter rem. Enfim, reformando a decisão de 1o grau que deferiu a penhora do imóvel.” A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36925480 e Id. 36925481). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por ocasião da decisão proferida por este Relator no âmbito de agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora recorrente (autos do processo no 0717847-70.2021.8.07.0000) já havia sido destacado que a inclusão da recorrente, determinada pelo Juízo singular, na posição de “terceira interessada” não a tornou parte da relação jurídica processual originária. A esse respeito, convém observar que são partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118 do CPC. Na ocasião, também foi ressaltado que outras modalidades de cumulação subjetiva também podem ser consideradas com o intuito de medir a possibilidade de produção dos efeitos da coisa julgada sobre a esfera jurídica de eventuais terceiros, como ocorre na hipótese de assistência adesiva litisconsorcial (art. 124 do CPC). Ademais, no caso de denunciação da lide também são criadas relações jurídicas processuais secundárias, sendo certo que a sentença que deliberar a esse respeito acaba por gerar também os efeitos próprios à coisa julgada (artigos 125 a 129 do CPC). Além disso, deve ser considerada como estratégia de correção do polo passivo da demanda, a figura do chamamento ao processo (artigos 130 a 132 do CPC). Nesse sentido é importante insistir que para além dessas modalidades de intervenção de terceiros o vigente Código de Processo Civil não previu a figura do “terceiro interessado” como sujeito da relação jurídica processual. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Conclusão essa que já havia sido explicitada por ocasião do não conhecimento do anterior agravo de instrumento também interposto pela ora agravante contra decisão proferida nos mesmos autos de origem. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator